Tribunal: CARF
Processo: 19515.721682/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721682/2011-87
ACÓRDÃO
2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENRIQUE CARLOS DE CAMPOS MANZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte
REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL - SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , conhecer do
recurso voluntário interposto, afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão 15-38.848 da 3a Turma da
DRJ/SDR, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, acatando argumentos e documentos comprobatórios, reduzindo o imposto
exigido em R$ 36.850,00, incidente sobre rendimentos sujeitos à tabela progressiva do ano-
calendário 2007.
Do lançamento:

O interessado impugna lançamento dos anos-calendário 2006, 2007 e 2008,
que resultou em imposto de R$ 1.397.405,61, incidente sobre os seguintes
rendimentos omitidos:

Rendimentos omitidos
2006
2007
2008
Ganhos líquidos no mercado de renda variável
0,00
25.553,31
89.151,10
Depósitos bancários de origem não comprovada
397.024,73 3.855.796,74
0,00
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
3
Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
765.000,00
0,00
0,00

De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, apresentara
parcialmente os seus extratos bancários; os demais foram obtidos por
requisição dirigida às instituições financeiras. Os depósitos foram
relacionados e lhe foram encaminhados para que comprovasse a sua origem.
Em atendimento, indicara depósitos em 2006 que teria recebido de seu pai, no
total de R$ 575.024,73.

Apresentara escritura para comprovar que seu pai havia vendido um imóvel
por R$ 150.000,00, a qual, porém, não permitia estabelecer qualquer relação
com os depósitos. Indicara ainda depósitos em 2006, no total de R$
765.000,00, que teriam sido efetuados por empresas das quais era sócio, a
Palmer Comercial Exportadora e Importadora Ltda. e a Agropecuária e
Cabanha Dragão Ltda. Os documentos apresentados comprovaram a autoria
destes depósitos, mas não o motivo porque foram efetuados na conta bancária
do sócio.

Por esta razão, foram considerados rendimentos omitidos, pagos por pessoas
jurídicas. Apontara depósitos em 2007 que teria recebido de seu pai, no total
de R$ 625.796,74, das empresas Palmer Comercial Exportadora e
Importadora Ltda., no total de R$ 530.000,00, e da Agropecuária e Cabanha
Dragão Ltda., no total de R$ 2.700.000,00. Para comprovar estas alegações,
apresentara cópias de consulta e cópias de extrato da conta da Agropecuária e
Cabanha Dragão Ltda., mas não se verificou correspondência entre os
depósitos e estes documentos. Os créditos de origem não comprovada foram
considerados rendimentos omitidos, em conformidade com o artigo 42 da Lei
no 9.430/1996.

Tempestivamente, o ora recorrente apresentou sua impugnação:
Da impugnação apresentada

Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a matéria
já houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral anulando lançamento efetuado com
quebra do sigilo bancário sem autorização da Justiça (Recurso Extraordinário
no 389.808/PR).
2. Não foi investigada a verdade material. O seu pai e as empresas Palmer
Comercial Exportadora e Importadora Ltda. não foram intimados a prestar
esclarecimentos. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de
renda. São meros indícios. Cabe ao Fisco comprovar o seu nexo com a
aquisição de renda, a variação patrimonial a descoberto ou sinais de riqueza.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
4
3. Os depósitos que comprovara como provenientes de suas empresas não são
mais que movimentações entre contas, e não fato gerador do imposto de
renda. Ao invés de solicitar diligências o autuante simplesmente tributou
estes valores como rendimentos pagos por pessoas jurídicas, quando, em caso
de dúvida, a legislação tributária que define infrações ou comina penalidades
deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado. Quem tem de
provar os rendimentos omitidos é quem acusa, e não o acusado fazer prova
negativa.
4. O seu pai na época dos fatos não tinha conta bancária. Os valores que recebia
eram creditados nas contas de seu filho, solicitando inclusive que terceiros
remetessem diretamente para a conta do impugnante os valores que ele, seu
pai, tinha a receber. Seu pai vendera um imóvel em 2006 por R$ 150.000,00.
Por esta venda o interessado recebera em sua conta bancária R$ 85.000,00
em 01/11/2006, a mesma data da emissão da escritura. Também desta forma
recebera o depósito de R$ 134.000,00 em 08/10/2007, data da escritura de
um outro imóvel vendido por seu pai (fls. 702). Caberia ao fisco investigar e
certificar-se da origem destes créditos. Apresenta declaração de seu pai, onde
relaciona os depósitos de sua responsabilidade na conta do impugnante.
5. Relaciona valores recebidos pela venda de um “Parking House” pertencente à
sua empresa Palmer Agropecuária, conforme contrato de compra e venda (fls.
709/713).
6. Relaciona depósitos efetuados por JJSL, comprador de uma área agrícola
pertencente ao impugnante, conforme contrato de compra e venda (fls.
714/719).
7. Os extratos SIEF que apresentara comprovam que os depósitos de R$
2.500.000,00 em 01/11/2007 e de R$ 200.000,00 em 12/12/2007 provêm dos
seguintes valores que foram creditados pela Superintendência Estadual do
RGD à sua empresa Agropecuária e Cabanha Dragão Ltda. em 26/10/2007:
R$ 1.915.166,70, R$ 3.000.000,00, R$ 2.629.930,10.
8. A simples transferência entre contas da empresa e do sócio não representaria
rendimento tributável.
9. Requisitou ainda a realização de diligência para se verificar se as suas
empresas e o seu pai efetuaram depósitos em suas contas que possam ser
considerados rendimentos tributáveis omitidos pelo impugnante.
Do acórdão recorrido:
A DRJ, por unanimidade de votos, acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo
o imposto devido para o ano de 2007.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
5
O acórdão ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não
comprovada.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O recorrente teve ciência do acórdão em 23/10/2015 e, na data de 23/ 11 / 2015
apresentou seu recurso voluntário, onde destaca os seguintes pontos
Faz a seguinte leitura do acórdão recorrido:
O voto que manteve a exação em parte, o D. Relator alegou, em síntese, o
seguinte:
1. que, a o art.60 da Lei Complementar n o 105/2001 autoriza a quebra
do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. Neste caso sequer houve quebra do sigilo bancário
pois os extratos foram fornecidos pelo próprio fiscalizado;
2. que, de acordo com o artigo 42 da Lei n o 9.430/1996, consideram-se
rendimentos omitidos os créditos em contas bancárias, em relação os
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações;
3. O recorrente procura demonstrar que diversos depósitos foram
efetuados por empresas das quais é sócio. Ainda que comprovasse este
fato, não comprova a que título recebera estes valores em sua conta
pessoal;
4. Que, o artigo 42 da Lei n o 9.430/96 requer a comprovação da origem
dos recursos depositados;
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
6
5. Que, deve restar comprovada a natureza destes recursos, como foram
obtidos, por que estão sendo creditados; em suma, deve ser comprovada
a operação que motivou o crédito;
6. Que, na qualidade de sócio, a necessidade de provas objetivas das
efetividades do negócio a que se referem estas transferências se reforça.

A partir desta constatação, faz os seguintes questionamentos:
a) Preliminarmente, discute a nulidade do lançamento, a partir do Artigo 166 do CC,
questionando a utilização de informações bancárias do autuado sem decisão judicial que a
valide
b) No mérito, onde se discute os depósitos de origem não comprovada, faz, inicialmente uma
análise dos elementos demandados pela autoridade lançadora

No presente tópico analisaremos, pontualmente, as operações da origem dos
depósitos, no ano - calendário de 2006, que forma de duas empresas: PALMER
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA R$610.OOO,OO e AGROPECUÁRIA E CABANHA DRAGÃO
LTDA-R$155.OOO,OO.
1 - PALMER COMERCIAL EXPORTADORA LTDA - R$610.OOO,OO
Depositante
Favorecido
Data
Valor R$
Palmer Comercial Exp.
Imp. Ltda
Enrique Carlos de Campos Manzi
Banco Bradesco conta 11 1 . 1 10-
8
11/04/2006
12/04/2006
13/04/2006
17/04/2006
TOTAL
180.000,00
180.000,00
180.000,00
70.000,00
610.000,00
Os extratos apresentados coincidem em datas e valores, como poderão constatar a
autoridade julgadora. Vejamos
Depositante
Data
Transferência
Palmer
Favorecido
Data
Depósito na
conta
do
Favorecido
Valor (R$)
Palmer
Comercial
1 1104/2006
12/04/2006
Enrique Carlos

de
1
1104/2006
180.000,00
180.000,00
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
7
Exp.
Imp. Ltda
13/04/2006
17/04/2006
Campos Manzi
Banco Bradesco
,
conta
111.110-8
12/04/2006
13/04/2006
17/04/2006
180.000,00
70.000,00
610.000,00

Como podemos constatar os valores e datas coincidem. A empresa Palmer Comercial
Exp. Imp. Ltda transferiu os valores de sua conta corrente 68773-1 agência3101-1 do
Banco Bradesco para a conta corrente do recorrente.
2 - AGROPECUÁRIA E CABANHA DRAGÃO LTDA-R$155.OOO,OO
Depositante
Favorecido
Data
Valor (R$
Agropecuária e Cabanha
Dragão . Ltda
Enrique Carlos de Campos Manzi
Banco Bradesco conta 111.110-8
27107/2006
08/09/2006
TOTAL
125.000,00
30.000,00
155.000,00
Os valores constantes nos extratos apresentados coincidem em datas e valores, como poderão verificar a
autoridade julgadora. Vejamos
Depositante
Data
Transferência
Palmer
Favorecido
Data
Depósito na
conta
do
Favorecido
Valor (R$)
Agropecuária
Cabanha Dragão
e
27/07/2006
08/09/2006
Enrique Carlos

de
Campos Manzi
Banco
Bradesco
,
conta
27/07/2006
08/09/2006
TOTAL
125.000,00
30.000,00
155.000,00
Os valores e datas coincidem. A empresa Agropecuária e Cabanha Dragão Ltda transferiu
os valores de sua conta corrente 21.382-9 agência 1972-0 do Banco Bradesco para conta
corrente do recorrente.
(...)

A autoridade julgadora ao manter a exação alegou o seguinte:
"Na qualidade de sócio, a necessidade de provas objetivas da efetividade do negócio a que
se referem estas transferências se reforça pelo disposto no art. 302 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR)".
Questiona o entendimento da autoridade julgadora de primeira instância:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
8
a) Prevalece a presunção de omissão de receita prevista no artigo 42, apesar de
identificado a origem dos recursos (créditos bancários);
b) As despesas ou custos previstos no artigo 302 serão não dedutíveis na pessoa jurídica
que fez o pagamento dos valores, caso infrinja o referido artigo.

TRANSFERÊNCIAS FEITAS PELO SR. A( pai do recorrente)
, ANO - CALENDÁRIO DE 2006
O Sr. A E J Mi P fez várias transferências, diretamente de valores de seu patrimônio ou de
terceiros a seu pedido para as contas do recorrente, nos valores de R$ 276.263,11 na
conta corrente no 111.110-8 e R$ 298.761 ,62 e conta poupança no 111.110-8. O remetente
dos numerários é pai do recorrente, ou terceiros a seu pedido. Como é de conhecimento
geral no caso de unidade familiar é comum filhos e pais transferirem numerários para as
suas contas respectivas.
O Sr. A, à época dos fatos, não tinha conta bancária. Assim, o valor que recebia de
terceiros diretamente remetia para a conta de seu filho e também solicitava que terceiros,
quando o numerário lhe pertencia, para remeter diretamente para a conta do recorrente.
Assim, estes valores não tinham nenhuma relação com quaisquer rendimentos
tributáveis obtidos pelo fiscalizado. Ele acolhia os valores que seu pai enviava em sua
conta bancária e nada mais.
Durante o procedimento fiscal a autoridade lançadora foi alertada sobre a matéria pelo
recorrente. Também, na impugnação o próprio responsável, faz declaração registrada em
cartório que os valores eram seus e não de seu filho (fls.688 a 690).
Em obediência a legislação vigente, a autoridade lançadora deveria ter feito às diligências
necessárias em busca da verdade real e constituir o crédito em nome do pai do
recorrente.
CONTA CORRENTE BRADESCO N O 111.110-8
REMESSA DA EMPRESA PALMER COM.
EXP. LTDA
A D. AFRFB em seu Termo de Verificação Fiscal , fls. 6 e 7, alega que os créditos de
R$530.000,00, são oriundos da empresa Palmer Comercial Importadora e Exportadora
Ltda, no ano — calendário de 2007, conforme resposta oferecida pelo recorrente.
O recorrente elaborou um quadro demonstrativo dos valores recebidos da empresa acima. Entretanto,
também, informa o nome do Sr. João José Lima como remetente

Para que possamos deixar claro que tais valores, parte pertenciam à Palmer Comercial
Exportadora e Importadora Ltda e outra ao recorrente. Duas operações foram realizadas:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
9
1 - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RESERVA DE DOMÍNIO
ENTRE AS PARTES.
Este contrato que anexamos por cópia, entre a PALMER COMERCIAL
EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, representada pelo Sr. Enrique Carlos Campo Manzi
e DAUGE DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, representada pelo Sr. MJSS, procurador, de 7 de
abril de 2006, trata da venda de um "Parking House" completo para beneficiamento e
embalagem de manga e uva para exportação, com todos os bens que o guarnecem.
O valor da venda foi contratado por R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e
quarenta mil reais), a ser pago da seguinte forma1 : a) R$ 255.000,00 (duzentos e
cinquenta e cinco mil reais), à vista, no ato da assinatura deste contrato, valendo o
presente contrato como recibo; b) R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais),
a serem pagos até o dia 14 de abril de 2006; c) R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil
reais), no dia 20 de dezembro de 2.006; d) R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais)
2 - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VINHA
O Sr. Enrique Carlos de Campos Manzi vendedor, e o Sr. JJSL (iniciais),
comprador, ajustaram e contrataram a promessa de compra e venda de um imóvel com
12,3876hc , com plantação de parreiras, conforme contrato de 7 de abril de 2006.
Pela cláusula 3a , o vendedor prometeu pagar ao vendedor da seguinte forma e
condições:
— R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) à vista, no ato da assinatura do presente,
valendo o presente contrato como recibo;
— R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a serem pagos até o dia 14 de abril de 2006;
— R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) no dia 20 de dezembro de 2.006;
R$ 165.000,00 (cento sessenta e cinco mil reais) no dia 20 de junho de 2007.
Com as informações acima, podemos agora iniciar a análise das informações prestadas pelo recorrente.
Remetente
Data Remessa
Valor
Data Recebimento pelo
Recorrente
valor
Palmer Agropecuária Ltda
16/01/2007
15.000,00
16/01/2007
15.000,00
JJSL
20/06/2007
50.000,00
20/06/2007
50.000,00
Palmer Comercial Impe
Exp. Ltda
28/06/2007
50.000,00
28/06/2007
50.000,00
Palmer Comercial Imp.,
Exp. Ltda
11/07/2007
1 oo.ooo,oo
11/07/2007
100.000,00
Palmer Comercial Imp.
27107/2007
50.000,00
27/07/2007
50.000100

1 Cláusula Terceira do Contrato.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
10
Exp. Ltda
JJSL
02/08/2007
10.ooo,oo
02/08/2007
10.000,00
JJSL
02/08/2007
28.000,00
02/08/2007
28.000,00
JJSL
02/08/2007
2.000,00
02/08/2007
2.000,00
JJLS
11/10/2007
225.000,00
1 1110/2007
225.000,00
TOTAL

530.000,00

Os valores depositados na conta do recorrente são decorrentes de operação de alienação
de um "Parking House" da empresa Palmer Comercial Exportadora e Importadora Ltda e
de uma área agrícola pertencente ao recorrente.
Caso a D. AFRFB tivesse atentado para as operações teria percebido que os valores
creditados na conta do recorrente tinham origem de operações comerciais pertencentes à
empresa Palmer e não ao recorrente. Se houvesse alguma tributação não seria omissão de
receita por presunção de crédito em conta do recorrente e sim outra tipificação.
A autoridade julgadora poderá verificar que o açodamento na análise da D.
AFRFB e a falta da busca da verdade real, provou um erro na tipificação da exação.
Dos fatos e provas acostadas ao processo requeremos o cancelamento da exigência fiscal
no valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) por ferir a legislação de regência.

7
O Sr. JJSL é o comprador da área de terra com parreiras do recorrente. Em
20/06/2007 ele enviou para o recorrente o valor R$ 50.000,00 como parte de pagamento
do valor de R$ 165.000,00 vencido em 20/06/2007.
O Sr. JJSL, quando do vencimento em 20/07/2007 dos valores de R$ 165.000,00
(recorrente) e R$415.000100 (venda do "Parking House"), não pagou integralmente e
sim foi parcelado por acordo entre o vendedor e comprador.

REMESSA DA EMPRESA AGROPECUÁRIA CABANHA DRAGÃO LTDA
A empresa Agropecuária Cabanha Dragão Ltda, no ano — calendário de 2007, remeteu ao
fiscalizado o valor de R$ 2.700.000,00, conforme demonstrado abaixo:
Remetente
Conta / Banco
BradescoAg.3221
Data Remessa
Valor
Data Recebimento pelo
Recorrente
valor
Agropecuária
Cabanha
Dragão
Ltda
0021382-9
01/11/2007
2.500.000,00
01/11/2007
2.500.000,00
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
11
Agropecuária
Cabanha
Dragão
Ltda
0021382-9
1 2/12/2007
200.000,00
12/12/2007
200.000,00
TOTAL

2.700.000,00

A fiscalização afirma em seu Termo de Verificação Fiscal que 6' as informações
constantes das consultas Siafi 2007, relativas à títulos de créditos 2007RP00024 ,
2007RP00025 e 2007RP00026, por si só, não possibilitam firmar entendimento a
respeito da situação dos montantes R$2.629.930,10, R$ 3.000.000,00 e R$ 1.915.166,70,
registrados nos respectivos documentos. O extrato da conta corrente 21.382-9, relativo
ao período de 10/10 a 31/10, tampouco aponta que tais valores transitaram nessa conta
ou que tenha ocorrido transferência de valores para a conta do contribuinte. "
Se a fiscalização fosse diligente ao examinar o extrato do Banco Bradesco da Agência
3221 conta 0021382-9 da empresa Agropecuária e Cabanha Dragão Ltda, teria
observado os seguintes lançamentos.
Data
Remetente
Histórico
Valor
26/10/2007
Superint. Estadual
do RGD
TED-T
ELET.DlSP.822754
7
1.915.166,70
26/10/2007
Superint. Estadual
do RGD
TED-T
ELET.DlSP.822834
6
3.000.000,00
26/10/2007
Superint. Estadual
do RGD
TED-T
ELET.DlSP.822848
4
2.629.930,10

Como poderá constatar a autoridade julgadora, os extratos comprovam o alegado pelo
recorrente. Os valores relativos aos créditos mencionados no Termo de Verificação Fiscal
foram remetidos à empresa pela Superintendência Estadual do RGD e posteriormente a
Agropecuária e Cabanha Dragão Ltda transferiu nos dias 01/11/2007 e 12/12/2007 os
valores respectivamente de R$ 2.500.000,00 e R$ 200.000,00, tudo devidamente
comprovado.
A simples transferência de recursos de uma conta para outra não significa acréscimo
patrimonial motivo de tributação. No caso de movimento entre corrente de sócios e suas
empresas é classificado em conta corrente sócio na empresa.
Neste tópico REQUEREMOS que sejam considerados todos os argumentos que já
elaboramos quando da aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96 no tópico B. 1.1 de
omissão de receita.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
12
A senhora auditora em nenhum momento procedeu às diligências necessárias para apurar
a verdade real e tributar, identificando o sujeito passivo correto.
No Termo de Verificação Fiscal a Senhora Auditora afirma a existência de uma escritura de
venda de um imóvel rural, denominado Sítio da Cachoeira, com área de 09 alqueires,
localizado no município de Itu/SP que o Sr. Aquiles e sua esposa, Sra. Marilena Lima de
Campos, vendeu à Maria Armanda Morgado Figueiredo, CPF 666.487.508-4, por R$
150.000,00. A escritura foi lavrada em 01/11/2006 e no mesmo dia foi transferido parte do
valor recebido para a conta poupança 111.110-8 do recorrente, como é comprovado pelos
documentos constantes no processo.
Requer novamente a realização de perícia contábil, apontando quesitos

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, revestindo-se dos pressupostos de
admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento
Em sede preliminar, o recorrente aponta para a nulidade do lançamento, por
entender que a autoridade tributária promovera quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial
O acórdão recorrido assim fez o enfrentamento do tema:
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a quebra do sigilo
bancário por parte da Administração, independentemente de autorização
judicial. Neste caso sequer houve quebra do sigilo bancário, pois os
extratos foram fornecidos pelo próprio fiscalizado.

Quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada pelo
impugnante, cabe assinalar que, de acordo com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, a vinculação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões desfavoráveis à Fazenda
Nacional em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou
em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), prevista no art. 19, §§ 4o, 5o e 7o
da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), terá efeito após
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
13
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), o que aqui não ocorreu.

Nos termos do art. 3o desta portaria, a manifestação da PGFN dar-se-á por
meio de notas explicativas, que conterão a delimitação da matéria decidida
e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões suscitadas pela RFB.
Importante registrar que não haverá a vinculação da RFB nas matérias em
que a PGFN decidir continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo
havido julgamento desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da
Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos.

O impugnante argumenta que a legislação tributária que define infrações
ou comina penalidades deve ser interpretada da maneira mais favorável ao
acusado, mas não há no presente caso qualquer dúvida quanto ao sentido
da norma em questão.
O recorrente traz ainda como fundamentação o disposto no Artigo 166 do Código
Civil
Este tema, objeto de acalorada discussão, já está pacificado, tanto no Poder
Judiciário quanto neste tribunal administrativo.
Trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou
decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem
prévia ordem judicial.
O julgamento fora concluído em fevereiro de 2016 (após a apresentação do Recurso
Voluntário) , sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal.
Nada a prover
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
14
No mérito a discussão reside nas questões de fato, relativas aos depósitos bancários
que, conforme aponta a autoridade tributária no lançamento, não foram devidamente
justificados:
Importa destacar que, em que pese o recorrente apresentar a origem de grandes
valores depositados, o que em momento algum fora demonstrado foi exatamente, para os casos
em que alega ser o recurso de empresas das quais é sócio, da transitoriedade destes depósitos ou
sendo transferências permanentes, se efetivamente a empresa atendia os requisitos para fazê-lo.

Existem basicamente 4 núcleos de informações no Recurso Voluntário, quais sejam:
a) Depósitos vinculados à empresa Palmer comercial Exp.Imp. Ltda (recorrente é
sócio)
b) Depósitos vinculados à empresa Agropecuária Cabanha Dragão Ltda (recorrente
é sócio)
Em relação às empresas das quais o recorrente é sócio, tratou-se no voto condutor
do acórdão recorrido de forma agregada:
De acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, consideram-se
rendimentos omitidos os créditos em contas bancárias, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Não se trata, portanto, de procedimento de
arbitramento, a que se refere a súmula 182 do TFR, mas sim de presunção
legal. O ônus da prova em contrário é do responsável pela conta bancária.
Os depósitos não são equiparados a fato gerador do imposto, mas sim
presumidos renda tributável omitida se não for comprovada a sua origem.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela
coincidência de data e valor, por decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam analisados
individualizadamente.
Como é seu o ônus da prova da origem dos depósitos, deve ser negada a
diligência proposta pelo impugnante. A presunção de rendimentos
omitidos, no caso de não haver sido comprovada a sua origem, decorre da
própria lei.

O impugnante procura demonstrar que diversos depósitos foram
efetuados por empresas das quais é sócio. Ainda que comprovasse este
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
15
fato, não comprova a que título recebera estes valores em sua conta
pessoal.

O art. 42 da Lei no 9.430/1996 requer a comprovação da origem dos
recursos depositados. Não basta, portanto, comprovar a autoria do
depósito, pois não se trata aqui da origem do crédito, como conceito
puramente financeiro, equivalente a um mero valor monetário com sinal
positivo, mas sim da origem dos recursos depositados, como expresso na
lei, o que requer determinações qualitativas para a sua identificação. Ou
seja, deve restar comprovada a natureza destes recursos,(grifei) como
foram obtidos, por que estão sendo creditados; em suma, deve ser
comprovada a operação que motivou o crédito.
Na sua qualidade de sócio, a necessidade de provas objetivas da
efetividade do negócio a que se referem estas transferências se reforça
pelo disposto no art. 302 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda, RIR):

Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio
ou dirigente da pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos,
poderão ser impugnados pela autoridade lançadora, se o
contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado,
autônomo ou profissional, a prestação efetiva dos serviços;
II
- no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a
origem e a efetividade da operação ou transação.(Os
destaques não estão no original).
Não basta, portanto, que seja comprovado que os depósitos em questão
provêm da pessoa jurídica; é necessário comprovar a que título estes
recursos foram depositados na conta do sócio; do contrário, prevalece a
presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que exige a
comprovação da origem dos recursos depositados, e não a prova da mera
autoria do crédito.
Vejamos o que diz o recorrente:
Em relação à Cabanha do Dragão:
Como poderá constatar a autoridade julgadora, os extratos comprovam o alegado
pelo recorrente. Os valores relativos aos créditos mencionados no Termo de Verificação Fiscal
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
16
foram remetidos à empresa pela Superintendência Estadual do RGD e posteriormente a
Agropecuária e Cabanha Dragão Ltda transferiu nos dias 01/11/2007 e 12/12/2007 os valores
respectivamente de R$ 2.500.000,00 e R$ 200.000,00, tudo devidamente comprovado.
Em relação À PALMER
O recorrente elaborou um quadro demonstrativo dos valores recebidos da
empresa acima. Entretanto, também, informa o nome do Sr. JJSL como remetente

Para que possamos deixar claro que tais valores, parte pertenciam à Palmer
Comercial Exportadora e Importadora Ltda e outra ao recorrente. Duas operações foram
realizadas:
ONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RESERVA DE
DOMÍNIO ENTRE AS PARTES.
Este contrato que anexamos por cópia, entre a PALMER COMERCIAL EXPORTADORA
E IMPORTADORA LTDA, representada pelo Sr. Enrique Carlos Campo Manzi e DAUGE DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA, representada pelo Sr. Márcio Jandir Silva Soares, procurador, de 7 de abril de
2006, trata da venda de um "Parking House" completo para beneficiamento e embalagem de
manga e uva para exportação, com todos os bens que o guarnecem.
Pois bem, em que pese o recorrente reiteradamente destacar as empresas nas
quais é sócio como depositantes de valores, observo que em nada consegue alterar o argumento
basilar do acórdão recorrido. Valores oriundos de empresas das quais se é sócio se transferem a
este ou como distribuição de lucros , pró-labore , ou ainda , excepcionalmente, como mútuos
entre as partes(não trazidas em sede argumentativa).
Neste sentido, resgato excertos de voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no
acórdão 2401-010.956 , de 04/04/2023 onde, de forma precisa, enfrenta este tema:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também
comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte
( )
Do voto condutor:
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que
prospera a exigibilidade fiscal. (...)
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
17
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Assim posto, sem qualquer reparo ou consideração ao acórdão recorrido
Valores relativos à compra de uma vinha
Quanto ao senhor João José de Souza Lima,
ONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VINHA
O Sr. Enrique Carlos de Campos Manzi vendedor, e o Sr. João José de Souza Lima,
comprador, ajustaram e contrataram a promessa de compra e venda de um imóvel com
12,3876hc , com plantação de parreiras, conforme contrato de 7 de abril de 2006.
Pela cláusula 3a , o vendedor prometeu pagar ao vendedor da seguinte forma e
condições:
— R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) à vista, no ato da assinatura do presente,
valendo o presente contrato como recibo;
— R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a serem pagos até o dia 14 de abril de
2006;
— R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) no dia 20 de dezembro de
2.006;
R$ 165.000,00 (cento sessenta e cinco mil reais) no dia 20 de junho de 2007.
Compulsando os autos do processo e, revisitando o quadro apontado pela
recorrente, se observa, conforme já apontando no acórdão recorrido, que inexiste convergências
de valores em relação à peça contratual e os depósitos, existindo uma disparidade de R$
185.000,00
Alega o recorrente que seria obrigação da autoridade fiscal investigar tal
discrepância.
Vejamos o que diz o acórdão recorrido
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
18
O contrato de compra e venda de imóvel que apresenta (fls. 715), datado
de 07/04/2006, estipula os seguintes pagamentos, em um total de R$
500.000,00: R$ 85.000,00 na data do contrato, R$ 85.000,00 a serem pagos
até 14/04/2006, R$ 165.000,00 até 20/12/2006 e R$ 165.000,00 em
20/06/2007. Como se verifica, o contrato de compra e venda não permite
estabelecer qualquer relação dos depósitos com a venda do imóvel, pois
não há coincidência de valores e datas.
Ademais, o contrato de compra e venda não registrado em cartório não é
documento hábil para comprovar a efetividade do negócio.
Não assiste razão ao recorrente. O Acórdão recorrido faz o correto enfrentamento
dos argumentos, dado que, na verificação de origem dos depósitos em conta corrente como
omissão de receita, a inversão do ônus da prova transfere esta responsabilidade ao contribuinte.
Neste sentido, entendo que, para ser cabível a análise de um documento
interpartes, as operações rastreáveis (quais sejam, os depósitos) precisariam demonstrar que o
objeto negocial se processou da forma acordada. Ao não fazê-lo, entendo que se perdeu a
utilidade do documento para fins comprobatórios. Nada a alterar
c) Depósitos vinculados ao pai do recorrente:

Sobre este tema, importa destacar que, em sede de recurso voluntário, fora dado
parcial provimento a impugnação, para excluir da autuação valor referente a venda de um imóvel
de propriedade do pai, cujos documentos carreados aos autos permitem que se convalide os
passos da operação realizada (mesmo se tratássemos de um contrato interpartes e não uma
escritura pública, como fora o caso), é legítimo considerar a natureza daquele depósito, para fins
de exclusão na apuração do IR.

Todavia, quanto aos demais valores alegados, não se observa a apresentação de
argumentos e elementos materiais capazes de trazer ao processo dúvidas. Inexistindo a dúvida,
descabida qualquer alteração ao acórdão recorrido. Existisse dúvida, haveria a necessidade de
diligência ou perícia. No caso em tela, como veremos a seguir, não há.
Finalmente, quanto ao pedido para realização de diligência, cabe-nos destacar que
o julgador de piso afastou tal demanda por considerar que os elementos carreados ao processo
eram suficientes para a demonstração e análise da matéria.
Dada a ausência de elementos de prova trazidos na fase de instauração do
contencioso, de modo que fundamentassem a realização de diligência, ou perícia, não temos na
argumentação trazida, mesmo porque, os fundamentos, tanto da autuação quanto do acórdão se
mostram de fácil compreensão.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721682/2011-87
19
No mais de acordo com a súmula CARF o 163 que diz:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 811
DF CARF MF
Original